Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO VERBAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os Embargos de Declaração constituem recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2 - Nos termos da lei, os argumentos de ter ocorrido o desfazimento da relação conjugal e ter constituído nova residência em outro estado não se mostram plausíveis para a 1a Recorrente se desincumbir da responsabilidade, quando requer observância aos arts. 12 e 13 da Lei de locação.
3 – Havendo dissolução de união estável, a locação prosseguirá de forma automática com o companheiro que permanecer no imóvel, devendo tal sub-rogação ser obrigatoriamente comunicada por escrito ao locador e aos fiadores. A norma vigente, no entanto, não trouxe qualquer formalidade em relação à notificação de tal sub-rogação, bastando que, sendo idônea, o locador e o fiador tenham ciência inequívoca da substituição do sujeito da obrigação assumida.
4 – Inexistentes nos embargos declaratórios quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há que merecer o acolhimento do recurso.
5 – Recurso conhecido e desprovido.